Tribunal: CARF
Processo: 11030.002375/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11030.002375/2008-39
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.599 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
ELIAS BERTOQUE DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE - FONTE PAGADORA - COMPROVAÇÃO PAGAMENTO
Para a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte,
de comprovante de retenção emitido pela sociedade empresária (fonte
pagadora) é requisito essencial.
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação, bem como dos valores recebidos por dependente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca
Amoni e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.002375/2008-39
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.599 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.002375/2008-39

Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 18 a 22)
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício e compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$ 1.303,04, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação que conforme decisão
da DRJ:

O contribuinte, dentro do prazo legal, apresentou impugnaçao invocando o art. 172, ll,
do Código Tributário Nacional (remissão total ou parcial do crédito tributário atendendo
ao erro ou ignorância excusáveis do sujeito passivo, quanto á matéria de fato).
Relata que declarou a esposa Noeli de Fátima dos Santos como dependente, quando ela
deveria ter feito declaração em separado como isenta.
Solicita que seja tributado somente o valor da dedução de dependente no valor de R$
1.404,00 (um mil e quatrocentos reais).
Informa ainda que retificou a Declaração do Exercício 2007 - Ano Base 2006 por
solicitação da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, a qual enviou
Comprovante de Rendimentos com alteração de dados e que ao proceder a retificação
tomou por base, por um lapso, a Declaração do Ano-calendário 2005, o que acarretou
nos transtornos que ocorreram.

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/STM que, por unanimidade,
em 08/07/2010, no acórdão 18-12.600, às e-fls. 26 a 29, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 33
a 44 no qual alega, em síntese, que:
 recebeu o formulário “Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção
de Renda na Fonte - Ano Base 2006 e em 05/03/2007 e transmitiu à
declaração anual ano-calendário 2006, obtendo o número do recibo
33.21.06.87.17-05. Ocorre que em 14/03/2007, foi realizado declaração
retificadora por solicitação do Diretor do Departamento de Despesas
Públicas Estadual, em razão de haver incorreções na apropriação dos
descontos previdenciários. Ocorreu entretanto, por lapso, o retificação foi
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.599 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.002375/2008-39

realizada com o programa do ano anterior, ou seja, foi retificado a
declaração Ano-Base 2005 e não a do ano base 2006, que era o propósito;
 Com relação a omissão de rendimentos de Noeli de Fátima dos Santos, no
valor de R$ 11.892,02, deixou de agregar aos meus ganhos em razão estar
“separado de fato” da mesma desde o ano de 2004, inclusive ela continuou
morando na cidade de Passo Fundo/RS, razão pela qual sequer tinha
conhecimento do valor recebimento pela ex dependente. Por ignorância
citou a ex companheira Noeli de Fátima dos Santos como dependente na
declaração, em razão de ter assumido dívidas dela anterior a separação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 12/08/2010, às e-fls. 32, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 13/09/2010, e-fls. 33, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
A DRJ manteve a autuação.
Da compensação do imposto de renda retido na fonte
O artigo 121 do Código Tributário Nacional (CTN) tem a seguinte redação:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do
tributo ou penalidade pecuniária:
Parágrafo Único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
(...)
II - responsável, quando sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa em lei.

O parágrafo único do retro mencionado artigo autoriza, expressamente, a
atribuição da fonte pagadora da renda os dos proventos auferidos, a condição de responsável
tributário, devendo reter o valor do imposto de renda de seus colaboradores na fonte.
Ainda que seja o contribuinte pessoa física quem possua a disponibilidade
econômica dos valores, o responsável pela retenção é um terceiro, a pessoa jurídica
empregadora, em relação ao fato gerador do tributo, conforme dicção do artigo 128 do CTN:

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.599 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.002375/2008-39

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

O artigo 45 do CTN estabelece que a lei poderá atribuir a responsabilidade da
fonte pagadora reter e recolher o tributo, como se vê:

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.

Assim, a fonte pagadora recolhe e repassa os valores de imposto de renda da
pessoa física, podendo o contribuinte, quando da apresentação de sua DAA, deduzir as parcelas
do imposto retidas antecipadamente:

Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais
e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais, aprovados
na forma
da regulamentação do Programa Nacional dc Apoio à Cultura - PRONAC, de que trata
o art, 90;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais de que
tratam os arts. 97 a 99;
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
V - o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103.

Na mesma linha segue o artigo 55, da lei no 7.450/85:

Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.599 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.002375/2008-39

Da leitura dos dispositivos acima colacionados chega-se a conclusão de que,
para a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte, de comprovante
de retenção emitido pela sociedade empresária (fonte pagadora) é requisito essencial, caso a
DIRF não seja apresentada pela fonte pagadora.
Como se vê, o valor requerido pelo contribuinte para fins de compensação é
referente ao ano calendário 2006, conforme e-fls. 05. Contudo, trata-se de autuação referente ao
ano calendário 2005, no qual foi retido na fonte o valor de R$723,35 a título de imposto de
renda. Logo, declarou o valor de R$1.103,00 erroneamente, motivo pelo qual a autuação deve ser
mantida. Da mesma forma entendeu a DRJ:

Dessa forma, foi lavrada a presente Notificação de Lançamento N°
2006/6l0450l89935028, que substituiu integralmente a notificação anterior ajustando o
total dos rendimentos tributáveis do titular declarados (R$ 30.741,99) para R$
26.228,89, conforme Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF da fonte
pagadora no Ano- Calendário 2005 (tela de consulta, fl. 05) e mantendo os lançamentos
referente à compensação indevida de imposto de renda retido na fonte e de omissão de
rendimentos do trabalho com e sem vínculo empregatício referente à esposa do
contribuinte.
O Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte -
Ano Base 2005 (fl. 04), apresentado pelo contribuinte juntamente com a peça
impugnatória, confirma o Imposto Retido na Fonte no valor de R$ 723,35 (setecentos e
vinte e três reais e trinta e cinco centavos), de maneira que procede a glosa da diferença
declarada a maior pelo autuado, relativa à mesma fonte pagadora: Governo do estado do
Rio Grande do Sul, CNPJ 87.934.675/0001-96.
Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.599 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.002375/2008-39

(...)
Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.599 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.002375/2008-39

da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.
Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas, a lei em sentido
estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou qualquer outro tributo, a determinadas
situações.
É o que se extrai do caput do artigo 176 do Código Tributário Nacional (CTN):

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.

Ainda, conforme o inciso II, do artigo 111 do mesmo diploma legal, interpreta-
se literalmente as hipóteses de isenção:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Como não restou comprovado que tais rendimentos não estão sob a guarida da
isenção e como o contribuinte declarou sua cônjuge enquanto dependente, é seu dever informar
os valores auferidos pelo dependente em sua DAA, o que não foi feito.
Desta forma, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.599 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.002375/2008-39

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital